Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726686-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQ-TEC EMPILHADEIRAS E PLATAFORMAS LTDA AGRAVADO: UELINTON COELHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQ-TEC EMPILHADEIRAS E PLATAFORMAS LTDA contra decisão (ID 238881706) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UELINTON COELHO DE SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a agravante pretende que o agravado cesse o uso da marca MAQTEC. Em suas razões (ID 73552015), a agravante alega que: 1) a decisão agravada desconsidera a natureza contínua da violação de direitos de propriedade intelectual; 2) a utilização indevida da marca “MAQTEC” pelo agravado, mesmo após notificação extrajudicial, configura concorrência desleal parasitária e causa confusão no mercado, perda de clientela e abalo à reputação da agravante; 3) o registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI garante o direito de uso exclusivo em todo o território nacional; 4) o perigo de dano é progressivo e se renova diariamente, com prejuízos à imagem e reputação da agravante; 5) a jurisprudência reconhece que a própria violação de um direito de propriedade industrial já configura a urgência; 6) o fundamento da decisão agravada, baseado na divergência da Classificação Nacional de Atividades Econômicas- CNAE, é irrelevante para a análise de colidência de marcas, pois ambas as empresas atuam no mesmo segmento e público-alvo; 7) a violação é atual e comprovada por capturas de tela recentes, o que justifica a urgência da medida; 8) a ausência de contemporaneidade não prospera, pois o ilícito de violação da marca é de natureza permanente e continuada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que cesse de imediato o uso da marca “MAQTEC”. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73602340). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Ainda que a agravante sustente a ocorrência de uso indevido da marca “MAQTEC”, a empresa da qual o agravado é sócio foi constituída desde o ano de 2020 (ID 237263586). Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator